Tribunal: TJDFT
Processo: 0700416-30.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPESAS DECORRENTES DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. DÉBITO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO USUÁRIO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar o valor de R$2.380,70, referente às contas de água/esgoto lançadas indevidamente em nome da autora após o encerramento de contrato locatício. A parte recorrente assevera, em apertada síntese, que a parte recorrida, ex-inquilina, agiu de forma negligente ao deixar de comunicar a CAESB o encerramento do contrato de locação e solicitar, por conseguinte, a retirada de seu nome da titularidade da unidade consumidora. Desta feita, como cabia a ela o pedido de cancelamento da prestação dos serviços junto à companhia de saneamento, a parte recorrida teria atraído para si a responsabilidade pelos débitos. Pugna pela reforma da sentença e improcedência, in totum, dos pedidos formulados na inicial.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21040483/21040486). Contrarrazões apresentadas (ID 21040496).

III. A obrigação de pagar por serviços de natureza essencial, como o de água e esgoto, não possui caráter propter rem, mas pessoal, de modo que não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta a vontade de receber os serviços. Neste sentido é assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no REsp 1444530 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2014/0066332-2 Relator(a) Ministro SÉRGIO KUKINA)

IV. In casu, ao encerrar o contrato locatício a parte recorrida (locatária) não deixou débitos em aberto, conforme atesta o documento de ID 21040174. Contudo, não comunicou à empresa de saneamento a alteração da responsabilidade pelos débitos da unidade consumidora. Ainda assim, esta não pode ser responsabilizada pelos débitos de água e esgoto referente ao período posterior ao fim da relação locatícia, sob pena de ensejar o enriquecimento ilícito da recorrente, em franca ofensa ao que dispõe o art. 884 do Código Civil. Impõe-se, pois, a manutenção da sentença recorrida assim como prolatada.

V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.